Tribunal: TJDFT
Processo: 0742917-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de concessão de medida liminar, requerida na petição inicial, destinada a evitar que o veículo adquirido pelo agravante seja objeto de busca e apreensão, com a finalidade ainda de afastar a possibilidade de inclusão de nome em cadastros de proteção ao crédito.
2. A capitalização de juros é permitida para as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional desde o dia 31 de março de 2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, posteriormente reeditada sob o no 2.170-36/2001, desde que tenha sido expressamente pactuada. 2.1. O Excelso Supremo Tribunal Federal referendou a constitucionalidade das medidas provisórias aludidas por meio do julgamento do Recurso Extraordinário no 592.377-RS.
3. O deferimento da medida liminar de busca e apreensão exige como requisito a efetiva demonstração da mora do devedor, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969. No caso, o próprio recorrente admite a mora e a previsão de juros está de acordo com a legislação e a jurisprudência aplicáveis ao caso.
4. O inadimplemento da obrigação de pagar pode ensejar a inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito, nos termos do art. 43, e seguintes, do CDC. 4.1. No caso, os elementos de prova produzidos, até o presente momento, não são suficientes para a caracterização da hipótese de ilicitude, que justifique a impossibilidade da inscrição referida.
5. Recurso conhecido e desprovido.